Tribunal: STJ
Processo: 0181266-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005125 - SP (2025/0181266-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WELLERSON BRIAN DIAS DIOGO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS.
CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: d19571b5-ae1a-40ca-b9cc-1ab713d373e4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005125 - SP (2025/0181266-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WELLERSON BRIAN DIAS DIOGO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS.
CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
ingressa com agravo regimental, inconformado
Wellerson Brian Dias Diogo
com a decisão de fls. 448/450, assim ementada:
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
EXISTÊNCIA. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. CONCLUSÃO INVERSA.
REEXAME DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
A Defensoria Pública da União reitera que houve invasão de domicílio sem
fundadas razões, destacando que a fuga do paciente ao avistar a equipe policial não
constitui elemento suficiente para configurar fundada suspeita, justificando a
abordagem e a realização de busca pessoal. Afirma que a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a fuga para dentro da residência não
indica, por si só, a ocorrência de delito de tráfico de drogas, não justificando a invasão
sem mandado.
Sustenta que a análise da alegação defensiva não requer o reexame fático-
probatório, porquanto não existe discussão de matéria fática, muito menos probatória.
O debate consiste em demonstrar que não houve fundada suspeita que justificasse a
Documento eletrônico VDA47824700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 01:35:10
Código de Controle do Documento: c3bdd6b9-c1ab-4ff1-a52d-ddb1d197c2c4

entrada em domicílio dos policiais, com base nos elementos que são incontroversos
nos autos (fl. 458).
A parte agravante enfatiza que o
é um instrumento para
habeas corpus
proteger a liberdade de locomoção, devendo ser analisado mesmo que sucedâneo de
medida própria como a revisão criminal, para verificar se há ilegalidade flagrante que
enseje a concessão da ordem de ofício.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a apresentação do
agravo regimental em mesa para manifestação do colegiado, visando a reforma da
decisão e a concessão da ordem de
ainda que de ofício.
habeas corpus,
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
As razões do agravo regimental não se aplicam para afastar a
fundamentação da decisão agravada, cujos fundamentos mantenho integralmente (fl.
449):
[...] além de se tratar de destinado a revisar novamente a writ condenação
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se verifica
a ocorrência do ilegal constrangimento, pois, consoante o atual entendimento
desta Corte a fuga do paciente ao avistar a equipe policial constitui elemento
suficiente para configurar fundada suspeita, justificando a abordagem e a
realização de busca pessoal, conforme jurisprudência consolidada desta Corte
Superior (RHC n. 158.580/BA e AgRg no HC n. 913.025/SP) – (HC n. 809.094/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
). Assim, inexistente
29/10/2024
flagrante ilegalidade na abordagem policial. Para entender que os fatos não se
deram exatamente da forma como apresentados pelas instâncias ordinárias seria
necessário o reexame de provas, o que se mostra inviável em sede de habeas
corpus. Ademais, a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC
n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação
demande ação imediata –, definindo condições e procedimentos para ingresso
domiciliar sem autorização judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
). Como demonstrado acima, evidenciada a
15/3/2021
existência da indicação de fundadas suspeitas do cometimento de crime no
recinto, justificada pela fuga do paciente ao avistar a autoridade policial.
Com efeito, a tese do agravante não objetiva dar nova definição jurídica aos
fatos, mas, sim, visa efetivamente ao reexame das provas, a fim de se obter conclusão
diversa quanto à ocorrência dos fatos apresentados pelas instâncias originárias, o que
é inviável nos autos de
, de cognição sumária.
habeas corpus
Reitero que, na linha dos precedentes desta Corte, está evidenciada a
existência da indicação de fundadas suspeitas do cometimento de crime pela fuga do
Documento eletrônico VDA47824700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 01:35:10
Código de Controle do Documento: c3bdd6b9-c1ab-4ff1-a52d-ddb1d197c2c4

paciente ao avistar a autoridade policial, o que ficou expressamente demonstrado no
caso (fls. 189/390):
No caso concreto, constata-se dos elementos probatórios coligidos nos autos
que os policiais militares estavam em patrulhamento por local já conhecido como
ponto de venda de drogas e que o réu, ao avistar a equipe policial, demonstrou
nervosismo e fugiu para dentro do imóvel, motivo pelo qual foram em seu encalço,
logrando encontrar, já no primeiro cômodo, grande quantidade de drogas e
petrechos para o tráfico, motivo pelo qual lhe deram voz de prisão, sobrevindo a
confissão de que o tráfico era realizado por ele naquele local.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA47824700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 01:35:10
Código de Controle do Documento: c3bdd6b9-c1ab-4ff1-a52d-ddb1d197c2c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.125 / SP
Número Registro: 2025/0181266-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015540420248260567 21657962024 409812024
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLERSON BRIAN DIAS DIOGO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLERSON BRIAN DIAS DIOGO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48641002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: b575a54a-2748-448c-9c28-fe0d8a9967f2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: b575a54a-2748-448c-9c28-fe0d8a9967f2